Tribunal: STJ
Processo: 5039759-07.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330735 - RS (2023
/0110629-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS K.F.
LTDA
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
EMBARGADO
: SEMEATO S A INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
SAMUEL GUILHERME DE SOUZA CUSTODIO - MG114330
LEONARDO MACHADO PONTES - MG129942
PAULO MACHADO PONTES - MG140222
ALESSON HENRIQUE PAGANIN - RS108581
SULANI AGUIRRE DE CAMPOS - RS109328
DJONES ADRIANO GARMATZ FERNANDES - RS126429
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 23b119a0-9bce-4bda-9714-4ff359a6aa4f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330735 - RS (2023
/0110629-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS K.F.
LTDA
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
EMBARGADO
: SEMEATO S A INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
SAMUEL GUILHERME DE SOUZA CUSTODIO - MG114330
LEONARDO MACHADO PONTES - MG129942
PAULO MACHADO PONTES - MG140222
ALESSON HENRIQUE PAGANIN - RS108581
SULANI AGUIRRE DE CAMPOS - RS109328
DJONES ADRIANO GARMATZ FERNANDES - RS126429
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS K. F. LTDA. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA.
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DO CPC. OMISSÕES. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA52817312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:41
Código de Controle do Documento: 8948a450-6398-4145-b310-1643ce987396

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior preleciona que, em regra, a
interpretação das instâncias de origem acerca do título exequendo, ainda que
judicial, não se mostra viável em recurso especial por encontrar óbice no
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial (arts. 884 e 1.019, § 1o, do Código Civil e 210, II, da
acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
Lei no 9.279/1996)
incidência da Súmula no 211/STJ.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
5. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 360).

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e
obscuridade pois deixou de analisar a possibilidade de limitação dos documentos
apenas ao produtos objeto da ação, cabendo ao perito a análise de quais documentos
seriam necessários para apuração dos valores, não sendo caso de aplicação da
Súmula no 7/STJ.
Pretende, ainda, sanar obscuridade e contradição quanto à ausência de
prequestionamento, ao mesmo tempo que não reconhece a suscitada negativa de
prestação jurisdicional.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 381).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram devidamente apreciados
quando do julgamento do agravo interno.
Foi consignado expressamente que: (i) nos termos da jurisprudência deste
Tribunal Superior, o recurso especial que busca reformar entendimento sobre a
interpretação do título exequendo, em regra, esbarra no óbice da
e (ii)
Súmula no 7/STJ,
a ausência de discussão, na origem, sobre a tese ventilada no recurso especial acarreta
a falta de prequestionamento, não havendo impropriedade em, ao mesmo tempo, afastar-
se a negativa de prestação jurisdicional.
Confira-se:

"(...)
Além disso, o tribunal local entendeu pela necessidade de
apresentação da documentação contábil relativa aos valores de vendas de
todas as máquinas de linha de produção porque a recorrente não apresentou
alternativa viável para apuração do valor indenizatório.
É o que se extrai da seguinte passagem do acórdão atacado:

'(...)
A controvérsia recursal diz com a necessidade de
apresentação dos livros e documentos contábeis referentes às
Documento eletrônico VDA52817312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:41
Código de Controle do Documento: 8948a450-6398-4145-b310-1643ce987396

vendas de todas as máquinas da linha de produção da
demandada.
Consoante se verifica dos autos, a demandada foi
condenada ao pagamento de indenização por danos materiais em
valor equivalente aos lucros líquidos obtidos com a venda da
máquina KF 2100 - AR ou qualquer outra que tenha violado a
patente PI 9205122-7 no período compreendido entre 03-01-2001 a
12- 12-2012.
Ocorre que, ao ser intimada para apresentar os
documentos necessários para o cálculo da indenização, a ré se
limitou a trazer notas fiscais indicando a venda de apenas nove
maquinários que teriam violado a patente nesse período (evento 11
da origem), razão do acolhimento do pedido formulado pela parte
autora, no sentido da apresentação de todas as 'notas fiscais de
saída/venda, livros de saída/venda, livros de inventário, controle
de produção e controle de estoque'.
Com efeito, em que pese a agravante sustente a
impossibilidade de juntar aos autos a referida documentação
por conter dados sensíveis e sigilosos acerca de sua vida
financeira, não trouxe qualquer alternativa plausível para
aferição do quantum indenizatório.
Veja-se que as nove notas fiscais colacionadas aos autos
de origem são imprestáveis para a liquidação do valor da
condenação, notadamente porque não refletem o real lucro líquido
obtido com a comercialização dos produtos que violaram a patente
objeto da demanda. Cumpre ressaltar, no ponto, que a decisão
transitada em julgado foi categórica ao abarcar na condenação
todas as vendas que violaram a patente PI 9205122-7, e não
apenas aquelas referentes à máquina KF 2100 - AR.
Logo, deve a ré apresentar os documentos contábeis
referentes às vendas de todas as máquinas de sua linha de
produção, a fim de que o perito possa averiguar aquelas abrangidas
pela sentença e calcular o respectivo lucro obtido pela demandada,
que não se confunde com o valor da venda indicado em nota fiscal.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso, entendo
que a decisão agravada se revela a mais adequada ao cumprimento
do título executivo judicial, devendo ser mantida a determinação de
complementação da documentação apresentada' (fls. 149-150, e-
STJ - grifou-se).

Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que,

'(...) em regra, a interpretação das instâncias ordinárias
acerca do título exequendo, ainda que judicial, não se submete ao
crivo do recurso especial, por encontrar o óbice de que trata o
enunciado n. 7, da Súmula' (AgRg no AREsp 10.737/RJ, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3
/2012, DJe 22/3/2012).

A propósito, ainda:

'INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COISA
JULGADA.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E POSSÍVEL DO TÍTULO EXECUTIVO.
SÚMULA N. 83/STJ. LIMITES E ÍNDICES PREVISTOS NO TÍTULO
JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA
283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu
Documento eletrônico VDA52817312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:41
Código de Controle do Documento: 8948a450-6398-4145-b310-1643ce987396

do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade.
Reconsideração.
2. É entendimento desta Corte Superior que a melhor interpretação
do título executivo judicial se extrai da fundamentação que imprime
sentido e alcance ao dispositivo do julgado e que não viola a coisa
julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título
judicial. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo
fático-probatório carreado aos autos, concluiu que os
cálculos efetuados pelo perito observaram o disposto na
sentença. A pretensão de modificar tal entendimento,
considerando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7
do STJ.
4. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente
à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula n. 283
do STF.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e,
em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial' (AgInt no AREsp 1.572.718/PR, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8
/2022 - grifou-se).

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA
EXCESSIVA DE JUROS DE MORA. QUESTÃO DECIDIDA EM
PROCESSO ANTERIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. NÃO-ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO
1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Casa possui entendimento firmado no
sentido de que, 'em regra, a interpretação das instâncias ordinárias
acerca do título exequendo, ainda que judicial, não se submete ao
crivo do recurso especial, por encontrar o óbice de que trata o
enunciado n. 7, da Súmula' (AgRg no AREsp 10.737/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13
/03/2012, DJe 22/03/2012). Precedentes.
7. Agravo interno não provido' (AgInt no AREsp 1.575.611/SP,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/4/2021, DJe 20/4/2021).
'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO.
TESE DE DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTIDA NO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS.
CÁLCULO EM DESACORDO COM A PREVISÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para verificar se os cálculos elaborados por contador
judicial estão em desacordo com os ditames do título judicial
exequendo, seria necessário o revolvimento fático-probatório,
providência vedada na via eleita, ante a incidência do
enunciado sumular n. 7/STJ.
(...)
3. Agravo interno desprovido' (AgInt no AREsp 1.364.410/RS,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 4/5/2020, DJe 8/5/2020 - grifou-se).
Documento eletrônico VDA52817312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:41
Código de Controle do Documento: 8948a450-6398-4145-b310-1643ce987396

Ademais, esta Corte Superior é firme no sentido de que 'cabe ao
magistrado a interpretação da produção probatória necessária à formação do
seu convencimento' (AgInt no AREsp 1.321.751/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19/12/2018).
No tocante à alegada violação dos arts. 884 e 1.019, § 1o, do CC e
210, II, da Lei 9.279/1996, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211/STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo.'
Além disso, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o
julgado estar devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a
causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pela recorrente.
Observe-se, ainda que, de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a admissão de prequestionamento ficto em recurso
especial, previsto no art. 1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja
reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso
dos autos" (e-STJ fls. 365/368).

Com efeito, a controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do
direito cabível à hipótese, inexistindo omissão ou obscuridade.
Além do mais, como se sabe, a contradição que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado,
há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre
na hipótese.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO REFIS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA EXCLUSÃO DO
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ARTS. 24 DA
E 54 DA
LEI N. 11.457/2007

AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
LEI
N.
9.784/1999.
PARCELAS IRRISÓRIAS.
DO CTN.
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 111, INCISO I,

DO
DECRETO-

AUSÊNCIA
DE
ART.
24
LEI
N.
4.657/1942.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E N. 211 DO STJ.
PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
NÃO
CABIMENTO DE RESP EM FACE DE RESOLUÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
Consigna-se que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao
do
e, ao
art. 1.022
CPC/2015
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
Destarte, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado
e não tenha incorrido em omissão e, ao mesmo tempo, não tenha decidido a
questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
(...)
8. Agravo interno desprovido" (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.713.919/SP,
TEODORO SILVA SANTOS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
.
19/8/2025)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
Documento eletrônico VDA52817312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:41
Código de Controle do Documento: 8948a450-6398-4145-b310-1643ce987396

suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:41
Código de Controle do Documento: 8948a450-6398-4145-b310-1643ce987396

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.330.735 / RS
Número Registro: 2023/0110629-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023375520118210150
0002337552011821015050002031820218210150
23375520118210150
2337552011821015050002031820218210150
50002031820218210150
50397590720228217000
70076573252
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS K.F.LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
AGRAVADO
: SEMEATO S A INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS : HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
SAMUEL GUILHERME DE SOUZA CUSTODIO - MG114330
LEONARDO MACHADO PONTES - MG129942
PAULO MACHADO PONTES - MG140222
ALESSON HENRIQUE PAGANIN - RS108581
SULANI AGUIRRE DE CAMPOS - RS109328
DJONES ADRIANO GARMATZ FERNANDES - RS126429
Documento eletrônico VDA54006872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:07
Código de Controle do Documento: 6df09159-18be-4c87-9e99-f192bebfa0fb

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - PATENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS K.F.LTDA
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
EMBARGADO : SEMEATO S A INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS
: HILDEBRANDO PONTES NETO - MG016162
SAMUEL GUILHERME DE SOUZA CUSTODIO - MG114330
LEONARDO MACHADO PONTES - MG129942
PAULO MACHADO PONTES - MG140222
ALESSON HENRIQUE PAGANIN - RS108581
SULANI AGUIRRE DE CAMPOS - RS109328
DJONES ADRIANO GARMATZ FERNANDES - RS126429
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:07
Código de Controle do Documento: 6df09159-18be-4c87-9e99-f192bebfa0fb